Tribunal: TJDFT
Processo: 0701562-42.2025.8.07.0006
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
Ementa: Direito Civil. Apelação cível. Ação Revisional de Contrato Bancário. Taxa de juros remuneratórios. Válida. Venda casada. Não incidência. Recurso não provido.

I. Caso em exame
1. Apelação cível em face da sentença que julgou liminarmente improcedentes os pedidos da Ação Revisional de Contrato Bancário.
II. Questão em discussão
2. As questões em discussão consistem saber: (i) se há abusividade na taxa de juros remuneratórios prevista no contrato e (ii) se houve venda casada na tarifa de cadastro e na contratação do seguro do automóvel.
III. Razões de decidir
3. A taxa de juros remuneratórios prevista no contrato de alienação fiduciária é válida, posto que não excede em uma vez e meia; no dobro ou no triplo a média estipulada pelo mercado em contratos similares, conforme parâmetro previsto pelo Superior Tribunal de Justiça.
4. Não há que se falar em venda casada no contrato de alienação fiduciária, haja vista que consta no instrumento pactuado entre as partes a isenção da tarifa de cadastro, bem como, a contratação do seguro do veículo se deu de forma facultativa e em instrumento separado.
IV. Dispositivo e tese
5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. É válida a taxa de juros remuneratórios prevista em contrato quando não excedente a uma vez e meia; ao dobro ou ao triplo dos valores praticados pelo mercado, conforme estipulação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça. 2. Não há que se falar em venda casada em contrato de alienação fiduciária quando há a isenção da tarifa de cadastro e a contratação do seguro do veículo se dá de forma facultativo e em instrumento próprio”.

_____________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 487, I.
Jurisprudência relevante citada: Súmula n. 530/STJ; Súmula n. 382/STJ; STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel.: Ministra Nancy Andrighi, 2a Seção, j. 22.10.2008; TJDFT, Acórdão 1936001, Rel.: Soníria Rocha, 6a Turma Cível, j. 16.10.2024; TJDFT, Acórdão 1901277, Rel.: Leonor Aguena, 5a Turma Cível, j. 1.8.2024 e TJDFT, Acórdão 2003728, Rel.: Robson Barbosa de Azevedo, 7a Turma Cível, j. 28.5.2025.